Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-19.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. MANUTENÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu pelos crimes previstos no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples) e no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão:(i) a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a pronúncia; (ii) a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa de terceiro nesta fase processual; (iii) a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte; e (iv) a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, por meio da qual o acusado será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta fase incipiente, saliente-se, existe apenas um juízo de prelibação para se admitir ou rejeitar a acusação.
4. A alegação de legítima defesa de terceiro não se revela manifesta a ponto de autorizar a absolvição sumária, impondo-se sua apreciação pelo Tribunal do Júri.
5. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte somente é viável quando houver certeza da inexistência de animus necandi, o que não se verifica no caso concreto.
6. O monitoramento eletrônico mostra-se adequado e proporcional para garantir o cumprimento das medidas cautelares impostas, inexistindo elementos novos que justifiquem sua revogação.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.